Tribunal: TJDFT
Processo: 0732932-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732932-64.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: KAREN ROSAS TIUSSI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 19512742, no prazo de cinco dias, caso queira. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora